Tribunal: TJSP
Processo: 1023611-24.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Ação julgada parcialmente procedente – Pretensão da seguradora à entrega do DUT com firma reconhecida do autor – Não cabimento, tendo em vista que o documento solicitado já foi por ela recebido – Pretensão à revisão do valor da indenização da motocicleta – Não cabimento – Prova dos autos que evidencia que a quantia foi fixada pela

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Ação julgada parcialmente procedente – Pretensão da seguradora à entrega do DUT com firma reconhecida do autor – Não cabimento, tendo em vista que o documento solicitado já foi por ela recebido – Pretensão à revisão do valor da indenização da motocicleta – Não cabimento – Prova dos autos que evidencia que a quantia foi fixada pela própria seguradora no processo de regulação do sinistro, com o abatimento das deduções necessárias – Sentença mantida.

Apelação não provida.